Tribunal: TJES
Processo: 5025166-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇ
ões
CÍVE
is
–
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
ILEGITIMIDADE DO PROCON
–
REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO DECRETO 9.873/1999 E DECRETO N. 20.910/1932
–

APLICABILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA
–
VALOR DA MULTA APLICADA
–
POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE
– ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA –
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REDUÇÃO –

CORREÇÃO MONETÁRIA
–
TERMO INICIAL DA DECISÃO DA REDUÇÃO DA MULTA
–
JUROS
–
ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
ART. 85, § 3º, i E ART. 86, cpC –

ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA SUCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE –

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
É
assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença.
E
m sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença recorrida contra os quais a recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.

2
.
A

multa
aplicada
pelo Procon municipal não carece de legitimidade, uma vez que
o
referido órgão
possui legitimidade para impor multa diante de violação de preceitos consumeristas,
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

3.

Não é possível aplicar ao presente caso o instituto da prescrição intercorrente, ante o entendimento já pacificado pelo STJ de que
a
prescrição intercorrente não se aplica às sanções administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

4
.
A falta de descrição contratual ou esclarecimento da empresa relativamente a tarifas estranhas ao objeto do contrato configuram claro prejuízo ao consumidor. E as cláusulas abusivas que, de alguma forma, geram prejuízos ao consumidor são nulas nos contratos de adesão, conforme previsão expressa do art. 51 do CDC.

5.

Com relação a
redução
do valor de multa aplicado pelo órgão municipal de defesa do consumidor no âmbito judicial, existe a orientação deste E. Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada.

6.

A
o realizar a dosimetria da penalidade, as circunstâncias motivadoras de atenuação ou agravamento da sanção são indicadas de maneira genérica e abstrata na decisão do Procon, sem especificação da conduta supostamente praticada pela empresa recorrida a favor do aumento ou da diminuição da multa.

7.
Relativamente ao pedido de maior redução
da multa
, o BANCO não colaciona argumentos jurídicos direcionados ao provimento do recurso neste ponto, motivo pelo qual afasto a possibilidade de nova diminuição da multa já reduzida em 1º Grau de Jurisdição.

8.
No que diz respeito
ao termo inicial de contagem da correção monetária, a jurisprudência é assente ao entender que
o índice de correção monetária deve passar a incidir da decisão que reduziu o valor da multa.

9.

Q
uanto a incidência do juros de mora, deve seguir o índice da caderneta de poupança, em consonância com o
entendimento

que
prevalece na jurisprudência
d
o
c. STJ.

10.
Dentre as pretensões
de ambas as partes, é possível observar que tanto o MUNICIPIO DE VITORIA quanto o BANCO foram vencedor e vencido, de forma que a distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada esta consoante com o ordenamento brasileiro, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, CPC.

11.

A
ltera-se,
de ofício,
a base de cálculo dos honorários de sucumbência para que estes sejam fixados com base no proveito econômico obtido pelo
embargante
, at
ualizado, consistente na diferença entre o valor originário da penalidade (R$ 42.832,89) e aquele estabelecido por ocasião do julgamento da presente demanda (R$ 10.000,00), no patamar
resultante
de R$ 3
2.832,89
(
trinta
e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos),
mantendo-se a base de cálculo do
embargado
(Município de Vitória) no valor da condenação.

12.
Recursos
de apelação cível
conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025166-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ões
CÍVE
is
–
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
ILEGITIMIDADE DO PROCON
–
REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO DECRETO 9.873/1999 E DECRETO N. 20.910/1932
–

APLICABILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA
–
VALOR DA MULTA APLICADA
–
POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE
– ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA –
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REDUÇÃO –

CORREÇÃO MONETÁRIA
–
TERMO INICIAL DA DECISÃO DA REDUÇÃO DA MULTA
–
JUROS
–
ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
ART. 85, § 3º, i E ART. 86, cpC –

ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA SUCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE –

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
É
assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença.
E
m sendo possível extrair da fundamentação recursal os pontos da sentença recorrida contra os quais a recorrente se insurge, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.

2
.
A

multa
aplicada
pelo Procon municipal não carece de legitimidade, uma vez que
o
referido órgão
possui legitimidade para impor multa diante de violação de preceitos consumeristas,
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

3.

Não é possível aplicar ao presente caso o instituto da prescrição intercorrente, ante o entendimento já pacificado pelo STJ de que
a
prescrição intercorrente não se aplica às sanções administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

4
.
A falta de descrição contratual ou esclarecimento da empresa relativamente a tarifas estranhas ao objeto do contrato configuram claro prejuízo ao consumidor. E as cláusulas abusivas que, de alguma forma, geram prejuízos ao consumidor são nulas nos contratos de adesão, conforme previsão expressa do art. 51 do CDC.

5.

Com relação a
redução
do valor de multa aplicado pelo órgão municipal de defesa do consumidor no âmbito judicial, existe a orientação deste E. Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada.

6.

A
o realizar a dosimetria da penalidade, as circunstâncias motivadoras de atenuação ou agravamento da sanção são indicadas de maneira genérica e abstrata na decisão do Procon, sem especificação da conduta supostamente praticada pela empresa recorrida a favor do aumento ou da diminuição da multa.

7.
Relativamente ao pedido de maior redução
da multa
, o BANCO não colaciona argumentos jurídicos direcionados ao provimento do recurso neste ponto, motivo pelo qual afasto a possibilidade de nova diminuição da multa já reduzida em 1º Grau de Jurisdição.

8.
No que diz respeito
ao termo inicial de contagem da correção monetária, a jurisprudência é assente ao entender que
o índice de correção monetária deve passar a incidir da decisão que reduziu o valor da multa.

9.

Q
uanto a incidência do juros de mora, deve seguir o índice da caderneta de poupança, em consonância com o
entendimento

que
prevalece na jurisprudência
d
o
c. STJ.

10.
Dentre as pretensões
de ambas as partes, é possível observar que tanto o MUNICIPIO DE VITORIA quanto o BANCO foram vencedor e vencido, de forma que a distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada esta consoante com o ordenamento brasileiro, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, CPC.

11.

A
ltera-se,
de ofício,
a base de cálculo dos honorários de sucumbência para que estes sejam fixados com base no proveito econômico obtido pelo
embargante
, at
ualizado, consistente na diferença entre o valor originário da penalidade (R$ 42.832,89) e aquele estabelecido por ocasião do julgamento da presente demanda (R$ 10.000,00), no patamar
resultante
de R$ 3
2.832,89
(
trinta
e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos),
mantendo-se a base de cálculo do
embargado
(Município de Vitória) no valor da condenação.

12.
Recursos
de apelação cível
conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(
PRELIMINAR
DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

Como relatado,
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
arguiu
carência de regularidade formal
d
o recurso de apelação interposto
pelo

BANCO VOTORANTIM S.A.
, pois
não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a
enfrentar
parte das genéricas alegações lançados na petição inicial de seus Embargos à Execução Fiscal.

Acerca do princípio da dialeticidade, existe a
imp
osição de
que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo e impugne os fundamentos da decisão recorrida de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem que combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando).

Na hipótese dos autos,
a sentença entendeu que a multa aplicada administrativamente
carece de
razoabilidade e proporcionalidade,
pois a r. sentença
(ID
nº
5207337)
determina “ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução”.

Da análise do recurso apelatório
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
é possível extrair que
as razões nela contidas são capazes de demonstrar o inconformismo d
a
apelante quanto a sentença recorrida,
visto que a peça discorre sobre os fundamentos decididos em sentença.

Ademais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 124, CPC – DECISÃO MANTIDA. 1. Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ, "em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018). 2. Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, haja uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da decisão impugnada. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5002921-76.2022.8.08.0000. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 14/06/2023).

P
elo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo recorrido.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado,
t
ratam-se de Apelações Cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE VITORIA e pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra a r. sentença (ID nº 5207337) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal ajuizada pelo segundo apelante, apenas para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2649/2013 de R$ 42.832,89 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa.

C
om relação à

correção monetária,
aplicou
o IPCA-E a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa. Em razão da sucumbência mínima, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais, cabendo ao Município o ressarcimento de 50%
(cinquenta por cento)
das despesas adiantadas pela embargante. Condenou ainda as partes em honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2º e §3, I do Código de Processo Civil, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões
de
ID nº 5207341
, o
MUNICÍPIO DE VITORIA
alega, em síntese, que: (i) o valor da multa deve ser fixado de acordo com o art. 57, CDC, e do Decreto Municipal 11.738/03, capítulo IV (Art. 36 e seguintes), cujos regramentos não deixam espaço para margem de discricionariedade; (ii) restou reconhecido a prática abusiva
do apelado
;
(iii) a redução pela sentença do valor da multa em processo administrativo se deu de maneira subjetiva, e que tal redução distancia as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, além de implicar no desprestígio do Procon na defesa dos interesses dos consumidores; (iv) a dosimetria que definiu o valor da multa foi adequada e que o apelado apresenta um lucro líquido de mais de R$ 1 bilhão de reais no ano de 2022; (v) quanto a correção monetária, o valor deveria ser atualizado desde a data de sua aplicação pelo órgão administrativo; (vi)
o
juros moratório deve ser aplicado nos termos do art. 4º da lei municipal nº 4.452/1997, cujo valor dos juros de mora seria de 1% (um por cento) ao m
ê
s ou uma fração deste; (vii) pleiteia o reconhecimento da sucumbência mínima por ter tido êxito quanto as questões de mérito de maior relevância; (viii) deve ser observado o tema 1054 do STJ, de forma que, frente a sucumbência recíproca, não é cabível ao município o pagamento de custas processuais.

Contrarrazões (ID
nº
5207346) no qual o

BANCO VOTORANTIM S.A.

pleiteia o não reconhecimento do recurso
interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
.

Apelação (ID
nº
5207352)
interposta pelo

BANCO VOTORANTIM S.A.
em que alega, em síntese, (i) prescrição intercorrente (Decreto n. 20.910/32); (ii) incompetência do Procon para aplicar multas; (iii) possibilidade de revisão judicial do ato administrativo para que se decrete a nulidade da multa em virtude da ausência de legalidade, razoabilidade, e proporcionalidade; (iv) que todos os valores cobrados contratualmente encontram-se legalmente amparados; (v) necessidade da redução da multa estabelecida pelo Procon.

Contrarrazões (ID nº 5207357)
em que o
MUNICIPIO DE VITORIA
alega, preliminarmente, violação do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre discorrer quan
t
o ao pleito de ilegitimidade do órgão do Procon em aplicar multas pelo descumprimento de deveres consumeristas, e também quanto
à

existência
pre
scrição intercorrente,
ambos
pleiteado
s
pelo apelante
BANCO VOTORANTIM S.A
.

Após, adentra-se ao mérito recursal
relativo à multa administrativa e suas matizes
.

LEGITIMIDADE DO PROCON

Acerca da ilegitimidade do Procon,
t
al qual esclarecido em sentença de primeiro grau, o
referido órgão
possui legitimidade para impor multa diante de violação de preceitos consumeristas,
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.
Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. MANTIDA. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. [...] (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0009419-46.2018.8.08.0024. Relator: Des. Rodrigo Ferreira Miranda. DJe: 25/10/2023).

Assim, o processo administrativo, bem como a multa
aplicada
pelo Procon Municipal de Vitória não carece
m
de legitimidade,
inexistindo qualquer vício de nulidade na multa aplicada
.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Relativamente

à alegação de

ocorrência de
prescrição intercorrente,
apesar
do
BANCO VOTORANTIM S.A
.
pleitear
a
aplicabilidade da
L
ei nº 7.873/1999 e do decreto nº 20.910/32, resta pacificado
no

c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
a
prescrição intercorrente não se aplica às sanções administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.
DESCASO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. ACÓRDÃO A QUO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Na falta de previsão em lei específica, o Decreto n. 20.910/1932 não pode ser aplicado para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo. Precedentes [...]
(AgInt no REsp n. 1.929.224/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA
. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado.
2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal".
(AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.761.015/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 1/7/2021.)

Assim, corret
o o entendimento
de primeiro grau que afastou a ocorrência
desse tipo de
prescrição,
pois em consonância com os precedentes jurisprudenciais oriundos do c. STJ
.

APLICABILIDADE DA MULTA

Alega o
BANCO

VOTORANTIM

S
.
A
.
a inexistência de prática ofensiva ao Código de Defesa do Consumidor
autorizadora de aplicação de multa administrativa em seu desfavor
.

Sustenta a
apelante
que a multa é ilegal, vez que não houve violação ao CDC, já que as cobranças foram realizadas em conformidade com a legislação vigente.

Q
uanto à Justiça da aplicação da sanção administrativa consumerista, observa-se do processo administrativo e destes autos que o débito
originador d
a CDA exequenda tem como
escopo o julgamento do
processo administrativo do PROCON, registrado sob o nº 2649/2013, que versa sobre cobrança de tarifas abusivas em contrato de financiamento.

A
irregularidade que originou
o processo administrativo
citado
e a posterior
aplicação da multa
se
refere
a uma reclamação realizada por Antonio Jorge Barboza
,
no qual alega que foram cobrados valores indevidos e
m
se
u
contrato de financiamento com a parte
BANCO VOTORANTIM S.A.

Da
decisão proferida no processo administrativo se denota que o PROCON reconheceu a ilegalidade na cobrança das tarifas de serviços de terceiros (R$ 1.573,15) e registro de contrato (R$ 39,67).

Ocorre que a simples
previsão de tarifas abusivas no contrato, as quais o consumidor adere, não possui o condão de tornar legítima a cobrança, em especial por tratar-se de contrato de adesão. Flavio Tartuce (2017, p. 26)
descreve
o conceito básico
produzido por
Caio Mario da Silva: “chamam-se contrato de adesão aqueles que não resultam do livre debate entre as partes, mas provem do fato de uma delas aceitar tacitamente cláusulas previamente estabelecidas” (apud 2004, p.72).

A falta de descrição
contratual ou esclarecimento da empresa
relativamente a
tarifas estranhas ao objeto do contrato configuram
clar
o prejuízo ao consumidor. E a
s cláusulas abusivas que, de alguma forma, geram prejuízos ao consumidor são nulas nos contratos de adesão,
conforme
previsão expressa do art. 51 do CDC, in verbis:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

T
odas nuances contratuais devem estar claras a fim de permitir ao consumidor, parte tecnicamente hipossuficiente da relação, uma plena compreensão do produto/serviço adquirido/prestado, sob pena de infringência ao direito de informação garantido pelo art. 6 do CDC.

E
specificamente quanto às tarifas de Registro de Contrato e Serviços Prestados por Terceiros, acerca da legalidade na cobrança
desas
rubricas, o STJ firmou entendimento, por meio do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP, tema 958:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.[...] (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No mesmo sentido
este e. Tribunal
:

[...] IV.
É legal a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira desde que expressamente pactuada, como ocorreu no contrato discutido. Não consta a cobrança da referida tarifa no instrumento de renegociação, permanecendo legal a cobrança realizada no início do relacionamento. V. Pacificou o Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento realizado segundo a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial nº 1578553/SP) ser válida a tarifa de avaliação do bem se prestado tal serviço e não se verificar onerosidade excessiva, requisitos atendidos na espécie. VI. É considerada legal a cobrança da taxa de serviço de terceiros nas hipóteses em que o serviço é devidamente especificado, o que ocorreu no caso concreto.
VII. Uma vez afastadas todas as alegações de cobranças abusivas antes reconhecidas pelo juízo de origem, não há atuação irregular a ser imputada à instituição financeira que atrairia a incidência do disposto no artigo 927 do Código Civil, descabendo impor ressarcimento a título de danos morais, mesmo raciocínio aplicável à repetição de indébito antes reconhecida por força do artigo 42, parágrafo único do CDC e que agora não mais tem lugar. VIII. Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 006130013748, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Assim, entende-se que as tarifas de serviço de terceiros e de registro podem ser cobradas desde que especificadas no contrato firmado entre as partes, de modo que a cobrança de cada serviço possa ser individualizada pelo consumidor.

Ocorre que no caso em testilha a
apelante
não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373 do CPC) que o serviço foi devidamente esclarecido e efetivamente prestado, nem justificou o valor cobrado. Assim, resta caracterizada a abusividade da cobrança.

Nesses termos, não há razões para exclusão da multa imposta pelo
órgão do consumidor
.
As provas coligidas aos autos não infirmam a decisão administrativa tomada pelo Procon Municipal, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57 do CDC.

VALOR
DA MULTA

Com relação
ao pedido de redução
do valor d
a
multa aplicado pelo órgão municipal de defesa do consumidor,
hipótese de manejo recursal
do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, existe a orientação deste
e
. Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Destaca-se as seguintes jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
[...]
(TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0023330-62.2017.8.08.0024. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 19/07/2023). (destaque).

No
mesmo sentido:
(TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024. Relator: De. Luiz Guilherme Risso. DJe: 11/09/2023);
(TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0039005-70.2014.8.08.0024. Relatora: Des(a). Marianne Judice de Mattos. Dje: 04/07/2023); (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0007898-32.2019.8.08.0024. Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior. DJe: 20/10/2023).

Assim,

a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão.

Ademais,
a
decisão administrativa (ID nº 5207129 e ID nº 527130, fls. 43/
50
) que fixou a multa questionada levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, consoante previsão do art. 36 do Decreto Municipal 11.738/2003.
O ato lesivo cometido pelo
B
anco foi enquadrado pelo Procon
M
unicipal como conduta de item 17 do grupo III, constante no Anexo Único do Decreto Municipal n° 11.783/2003. Verifica-se que esta sanção se enquadra enquanto infração de nível intermediário, classificada no terceiro nível de quatro grupos.

Contudo, ao realizar a dosimetria da penalidade, as circunstâncias motivadoras de atenuação ou agravamento da sanção são indicadas de maneira genérica e abstrata na decisão do Procon, sem especificação da conduta supostamente praticada pela empresa recorrida a favor do aumento ou da diminuição da multa.
Nesse sentido, a redução do valor arbitrado originalmente pelo órgão municipal
para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está consoante com os princípios da razoabilidade proporcionalidade, não havendo o que se falar em irregularidade da redução valorativa da multa.

Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas. Ainda, o valor arbitrado encontra-se dentro dos padrões arbitrados por este E. Tribunal, vide:
(TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 5003545-92.2018.8.08.0024. Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana. DJE: 27/03/2023); (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0002177-07.2016.8.08.0024. Relatora: Des(a) Debora Maria Ambos Correia da Silva, DJe: 16/11/2023); (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cìvel nº 5000912-02.2019.8.08.0048. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. DJe: 04/10/2023).

Co
n
s
tata-se que a
sentença de primeiro grau que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal não afastou a incidência das dirigências normativas contidas no Decreto Municipal nº 11.738/2003,
mas apenas equalizou
o valor arbitrado da penalidade.
Sob esta ótica a
interpretação de normas infraconstitucionais, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade não representa violação a Súmula Vinculante n° 10 do STF.

Essa é a orientação firmada pelo STF:

[...] 1. Não há ofensa à Súmula Vinculante 10, quando ausente manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da norma sob fundamento constitucional. 2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; [...] (Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023).

Nestes termos, não vislumbro razões para
majorar o valor da multa - fixada em
sentença
de primeiro grau
- que reduziu
o
quantum
de penalidade
aplicad
o
pelo Procon.

Relativamente ao pedido de maior redução
da multa
, o apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
não colaciona argumentos jurídicos direcionados ao provimento do recurso neste ponto, motivo pelo qual afasto a possibilidade de nova diminuição da multa já reduzida em 1º Grau de Jurisdição.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

No que diz respeito
ao termo inicial de contagem da correção monetária, a jurisprudência é assente ao entender que
o índice de correção monetária deve passar a incidir da decisão que reduziu o valor da multa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E OS TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA DA MULTA REDUZIDA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE ACORDO COM LEIS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES IMPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM RAZÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA.[...] d)
Em que pese o acórdão embargado tenha declarado válida a multa, houve, por decisão judicial, a redução do valor arbitrado a título de sanção, de modo que não há que se falar na incidência de juros e correção monetária desde a data do vencimento da multa, visto que a mora resta descaracterizada diante da cobrança administrativa excessiva e desproporcional.
(TJPR. Embargos de Declaração Cível nº 0000087-20.2018.8.16.0190. 5ª Câmara Cível. Des. Rel. Leonel Cunha. J. 13.03.2020). (destaque).

[...]
Quanto ao termo inicial para incidência da correção monetária, oportuno rememorar que, nos termos do inciso III do artigo 151 do CTN, a exigibilidade da multa administrativa não se configura no momento do auto da infração ou no vencimento da obrigação, porquanto passível de impugnação. Considerando que a execução fiscal se torna ilíquida por cobrar valor excessivo, tem-se que, na hipótese de redução da multa em sede de embargos à execução, o termo inicial para aplicação da correção monetária se refere ao momento da determinação judicial do quantum líquido da penalidade. Com efeito, deve incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada.
(TJES, 2ª CÂMARA CIVEL. Apelação Cível nº 0012265-42.2015.8.08.0347. Relator: Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama. DJe: 30/08/2023).

Por sua vez, quanto a incidência do juros de mora, deve seguir o índice da caderneta de poupança, em consonância com o
entendimento

que
prevalece na jurisprudência
do c. Superior Tribunal
de Justiça (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

CUSTAS PROCESSUAIS

Quanto
ao pleito de
alteração do percentual de
sucumbência,
não assiste razão o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
. Dentre as pretensões
judiciais

de ambas as partes, é possível observar que tanto o MUNICÍPIO quanto o BANCO foram vencedor e vencido, de forma que a distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada esta consoante com o ordenamento brasileiro,
nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I
e art. 86, CPC.

Além disso,
na hipótese de redução judicial de multa fixada pelo Procon,
a condenação do Município ao pagamento de 50% das despesas processuais
não
viola o artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, ao contrário, respeita o que preceitua o § 1º, desta mesma norma. Nesse
sentido
a jurisprudência deste e. Tribunal
:

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca,
com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível 0013548-70.2013.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
12/12/2023
).

CONCLUSÃO

Portanto, firme nas razões expostas,
conheço
o
s
recurso
s
interposto
s

pelo

MUNICÍPIO DE VITORIA
e
pelo
BANCO

VOTORANTIM

S.A.
,
mas

NEGO
-
LHES

PROVIMENTO
.

Observa-se ser o caso de modificação, de ofício, da base de cálculo fixada em sentença para o arbitramento dos honorários sucumbenciais sobre o valor reduzido da multa (
agora fixado em
R$ 10.000,00),
uma vez que tal valor não representa adequadamente o proveito econômico obtido pel
a

parte embargante

nos embargos à execução fiscal
.

Desse modo,
altera-se a base de cálculo dos honorários de sucumbência para que estes sejam fixados com base no proveito econômico obtido pelo
embargante
, atualizado, consistente na diferença entre o valor originário da penalidade (R$ 42.832,89) e aquele estabelecido por ocasião do julgamento da presente demanda (R$ 10.000,00), no patamar
resultante
de R$ 3
2.832,89
(
trinta
e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos),
mantendo-se a base de cálculo dos honorários fixados em favor dos procuradores do
embargado
(Município de Vitória) no valor da condenação (R$ 10.000,00).

No ensejo, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas partes aos respectivos(as) patronos(as) da parte adversa para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pelo autor, e o valor final da multa aplicada em favor do Município, nos termos acima delineados.

É como voto.

1
-
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed.
r
ev.
e
atual
. –
São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do d
o
s
recurso
s
interposto
s

pelo

MUNICÍPIO DE VITORIA
e
pelo
BANCO

VOTORANTIM

S.A.
, e
NEGAR
-
LHES

PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.